Tribunal: TJBA
Processo: 8170055-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170055-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOILSON MOREIRA GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Joilson Moreira Gonçalves de Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de Nu Financeira S.A., com fundamento na alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida que o autor sustenta não reconhecer. A sentença impugnada reconheceu a comprovação da relação contratual e regularidade da negativação, condenando ainda o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação pela ré da existência de relação contratual válida que justificasse a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, que exige da ré comprovar a legitimidade da dívida e da negativação.

A ré logrou êxito em comprovar a contratação e a utilização regular do cartão de crédito pelo autor, mediante documentos como comprovante de entrega do cartão, fotos do autor com documento de identificação e faturas contendo detalhes de compras e pagamentos, demonstrando vínculo contratual e inadimplemento.

A negativação do nome do autor decorreu do exercício regular de direito da ré, nos termos do art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, I, do CDC, não configurando ato ilícito indenizável.

As alegações do autor, embora rejeitadas, não caracterizam dolo processual manifesto nem alteração intencional da verdade dos fatos, sendo inadequada a condenação por litigância de má-fé, exigente de maior rigor na demonstração de comportamento processual reprovável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I; CPC, arts. 80, 81, 373, II, 375; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, APL nº 8028912-52.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 04.02.2021; TJ-BA, APL nº 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.